Tribunal: TJSP
Processo: 0019894-18.2012.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR CAMINHÃO EM VIA PUBLICA – REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente em que o requerente foi atropelado por caminhão. Pleito pela reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência, eis que ausente prova acerca da exata dinâmica do acidente. Inexistência de prova do acidente consoante

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR CAMINHÃO EM VIA PUBLICA – REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente em que o requerente foi atropelado por caminhão. Pleito pela reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência, eis que ausente prova acerca da exata dinâmica do acidente. Inexistência de prova do acidente consoante narrado na inicial. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerente não provido, majorada a honorária advocatícia da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11o do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063968
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019894-18.2012.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLLIAM
GUANDALINI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ANTONIO PEREIRA MOURA,
PARAKI AUTO POSTO LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019894-18.2012.8.26.0009 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0019894-18.2012.8.26.0009.
Comarca: São Paulo Foro Regional de Vila Prudente.
03a Vara Cível.
Prolator ( a ): Juíza Claudia Sarmento Monteleone.
Apelante ( s ): William Guandalini.
Apelado ( s ): Antônio Pereira Moura; Paraki Auto Posto Limitada.
VOTO No 46.490/2020.-
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO
ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR CAMINHÃO EM
VIA PUBLICA
REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL

AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente em que o requerente foi
atropelado por caminhão. Pleito pela reparação de danos materiais
e morais. Sentença de improcedência, eis que ausente prova acerca
da exata dinâmica do acidente. Inexistência de prova do acidente
consoante narrado na inicial. Parte autora que não se desincumbiu
do ônus de comprovar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil. Improcedência. Sentença mantida.
Recurso de apelação do requerente não provido, majorada a
honorária advocatícia da parte adversa, atento ao conteúdo do
parágrafo 11o do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização
movida por William Guandalini contra Antônio Pereira Moura e
Paraki Auto Posto Limitada, sustentando o primeiro nomeado que,
em 04 de janeiro de 2012, estava trabalhando na calçada quando foi
atingido pelo retrovisor do caminhão conduzido pelo demandado
Antonio. Explica que, como consequência, quebrou a tíbia e a fíbola.
Aponta culpa do motorista da requerida que teria o atingido
enquanto o mesmo estava parado na calçada. Busca a condenação
solidária dos demandados ao pagamento de pensão mensal vitalícia,
pagamento referente a despesas médicas, pagamento dos danos
estéticos e pagamento referente aos lucros cessantes e pelo dano
moral. Almeja, ainda, a concessão da gratuidade judiciária
.
Deferida
ao
demandante
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019894-18.2012.8.26.0009 -Voto no
3
concessão da justiça gratuita ( folha 60 ).
Saneado o processo, após a
realização de audiência de instrução e julgamento, a respeitável
sentença de folhas 412 usque 415, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação ao fundamento de ausência de prova do direito
invocado, condenando o requerente ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (
dez por cento ) sobre o valor da causa.
Inconformado,
recorre
o
requerente pretendendo a reforma do julgado ( folhas 417/432 ).
Alega, em estreita súmula, erro na valoração da prova pela insigne
Magistrada de Primeira Instância, eis que se estivesse no leito
carroçável, a 60 centímetros da calçada o motorista o teria visto e
também se estivesse neste local em choque frontal contra o caminhão
as lesões seriam de grande monta. Defende que o motorista do
caminhão em seu depoimento à autoridade policial confirmou que
ocorreu o atropelamento e que somente tomou conhecimento quando
uma pessoa desconhecida bateu na porta do caminhão. Pede a total
reforma da sentença e a procedência da ação.
Recurso devidamente processado e
respondido ( folhas 435/454; 455/459 e 460/464 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes
os
requisitos
de
admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Trata-se ação de indenização
moral e material, fundada em acidente de trânsito. Em breve suma,
relatou o requerente William Guandalini que no momento do acidente
estava passando orientações para os panfleteiros, sendo que bateu o
retrovisor na sua cabeça, fazendo o mesmo girar e cair na calçada,
sofrendo fratura exposta na perna, bem como recebendo sete pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019894-18.2012.8.26.0009 -Voto no
4
no couro cabeludo.
Após, socorrido, suportou danos
materiais pela impossibilidade de desempenhar a função laborativa,
além das despesas com medicamentos, combustível, estacionamento,
etc, com consequente configuração de danos morais e estéticos.
Realizada perícia médica nos
autos, bem como produção de prova oral, a respeitável sentença
proferida julgou improcedente a ação, sob o fundamento de ausência
de prova do direito invocado, do que discorda o requerente.
A análise dos autos demonstra
controvérsia quanto à dinâmica do acidente.
O requerente narra diz ter sido
colhido na calçada.
De
seu
lado,
nenhuma
das
testemunhas arroladas presenciou o momento do acidente e a
autoridade policial que atendeu a ocorrência declarou no boletim de
ocorrência que a vítima estava a 60 centímetros da guia, portanto na
pista de rolamento.
Não
há
laudo
fotográfico
e
tampouco notícia da instauração de procedimento na seara criminal.
Ora, sabendo-se necessária a
configuração de culpa do requerido para sua condenação, resulta
que o requerente não logrou comprovar o direito deduzido na inicial.
Ausente
nos
autos
prova
documental ou testemunhal, não há como se afirmar, indene de
dúvidas a imprudência ou imperícia dos requeridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019894-18.2012.8.26.0009 -Voto no
5
Os
elementos
dos
autos
evidenciam a ausência de perícia técnica do local dos fatos.
O
requerente
narra
que
encontrava-se na calçada.
As testemunhas declaram que ele
encontrava-se deitado na rua e não na calçada.
Oportuna
a
lição
de
Luiz
Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, para quem:
“a regra do ônus da prova é um
indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o
mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte
que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo,
essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação
aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160).
Nesse sentido:
“Cabia à autora demonstrar, de
forma inequívoca, todos os elementos necessários à caracterização da
responsabilidade civil do réu, como o dano, o nexo causal e o ato
ilícito. (...) A única testemunha indicada pela autora revela-se
suspeita, conforme bem observado pelo magistrado a quo, haja vista
tratar-se do próprio condutor e proprietário do veículo segurado (...).
Assim, não cuidou a autora de trazer qualquer elemento probatório
que lastreasse suas alegações, ônus que lhes impõe o artigo 333,
inciso I, do Código de Processo Civil, razão porque a improcedência
da ação era mesmo de rigor” (Ap. no 0034779-40.2007.8.26.0000,
rel. Des. Vanderci Alvares, j. 20.1.2012)
“Acidente de veículo. Ação de
indenização. Apelação. Atropelamento. Autor que não logrou
comprovar a dinâmica dos fatos. Culpa pelo evento não provada.
Ônus que lhe incumbia, nos termos do Art. 333, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019894-18.2012.8.26.0009 -Voto no
6
Improcedência
mantida.
Recurso
improvido”
(Ap.
n.
9000006-89.2007.8.26.0103, rel. Des. Walter Cesar Exner, j.
22.3.2012).
De todo o visto, o requerente não
logrou comprovar o direito pretendido, ônus insculpido no artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual se afigura
acertada a respeitável sentença de improcedência da ação.
Deve ser majorada a verba
advocatícia a favor dos patronos dos requeridos, de 10% ( dez por
cento ) para 12% ( doze por cento ) sobre o valor da causa ( artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil ), em razão do trabalho
adicional realizado, observada a gratuidade judiciária concedida (
folha 60 ).
Concluindo: ausente prova de
conduta culposa a permitir a condenação dos requeridos, de rigor a
manutenção da respeitável sentença de improcedência.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação do requerente, majorada a
honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao
conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo
Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR